Tribunal: STF
Processo: HC 227543
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 

Trata-se de embargos declaratórios opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao habeas corpus. 

Sustenta o embargante que a decisão monocrática é obscura e omissa, pois ao não ter conhecido o writ sustentou que ele figuraria como substitutivo de agravo regimental que deveria ter sido interposto no STJ, contudo, “não se trata de habeas corpus em que se ataca decisão monocrática, conforme acórdão de peça nº06, ID da peça 7283e57c, onde consta a decisão do agravo regimental da 6º turma do Superior Tribunal de Justiça”. 

À vista de tais argumentos, “em face da apontada omissão e da demonstração pede e espera o embargante que se dê aos embargos o efeito modificativo, com o consequente deferimento da ordem de habeas corpus, no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas”.

É o relatório. Decido. 

 1.	De fato, o ato ora embargado incorreu em erro material ao apontar o ato coator como decisão monocrática do STJ quando em realidade o writ volta-se contra acórdão emanado por aquele Tribunal Superior. 

Desse modo, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a proferir nova monocrática de julgamento do presente habeas corpus.

2. 	No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 

Conforme consta do ato coator, o Juiz da causa pontuou que (grifei):

“Na hipótese sob análise, reputo presentes os pressupostos legais acima elencados.
De fato, ante o que consta do APFD, em especial as declarações do condutor e o depoimento das testemunhas, verifico que há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
Ademais, compulsando-se as CAC’s (id’s 9709578350 e 9709532560), a mesma comprova que o sujeito é reincidente específico, além de ostentar outras três reincidências por delito de roubo e uma reincidência por crime de furto e ostenta dois maus antecedentes, uma vez que restou ultrapassado o período depurador de 05 (cinco) anos do término de cumprimento destas penas. Ademais, ressalto, ainda, que praticou novo fato criminoso em pleno cumprimento de pena, o que demonstra objetivamente a reiteração na prática de delitos.
(...)
Ademais, não há nos autos comprovante idôneo de endereço nesta comarca, o que também reforça a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.
Por fim, anoto que, em atenção ao disposto no §6°° do art. 282 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão, ante o quadro acima assinalado, não são cabíveis na espécie. 
Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado FABRÍCIO MARQUES DE SOUZA, já qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA” (eDOC.08).

Como se vê, a decisão atacada está minimamente fundamentada e, segundo o convencimento razoável do julgador, a recalcitrância do  paciente, que segundo aduz o Juízo é reincidente específico em delitos patrimoniais (roubo e furto), evidencia a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva. 

Para fins cautelares, a existência de indícios de reiteração criminosa  sinaliza o risco à ordem pública, sendo motivação idônea para manutenção da segregação cautelar. Precedentes (HC 136363 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/12/2016; HC 100.216, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 117.746, Rel. Min. Luiz Fux e HC 111.046, Relª. Minª. Cármen Lúcia)  .

Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública. 

Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 

3. Posto isso, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada e, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, negar seguimento ao habeas corpus.  


Publique-se. Intime-se.

Brasília, 8 de maio de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente